Tribunal: STF
Processo: RE 101129
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. PREEMPÇÃO OU PREFERENCIA (ART-92, PAR-4. DO
ESTATUTO DA TERRA). DECADENCIA PRONUNCIADA DE OFICIO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA: AJUIZADO E DESPACHADO, OPORTUNAMENTE O
PEDIDO, E NÃO REALIZADA A CITAÇÃO POR OBSTACULO JUDICIAL DECLARADO
PELO JUIZ.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.